Tribunal: TCU
Processo: 021.723/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos por Jarbas Pereira Ricardo em face do Acórdão 860/2021-TCU-Plenário , que negou provimento a recurso de revisão por ele interposto contra o Acórdão 8800/2017-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Jarbas Pedreira Ricardo e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.